Tribunal: TJES
Processo: 0000244-71.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-71.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VASCONCELOS CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000244-71.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VASCONCELOS CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL.
INCIDÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000244-71.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VASCONCELOS CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2023, durante o repouso noturno, na Avenida Paris, bairro Nova Viana, em Viana, o apelante, agindo de forma livre e consciente, mediante destruição de obstáculo de segurança, subtraiu para si uma motocicleta HONDA FAN KS, placas MSE 2515 e seus acessórios (baú, capa de chuva e par de botas) pertencentes à vítima Clayton Morosini Reis.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, o pleito defensivo recai apenas no requerimento de aplicação da pena no mínimo legal, diante da inexistência de motivação idônea apta a chancelar sua exasperação.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 155 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 01 (um) ano e máxima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos antecedentes criminais maculados (três condenações transitadas em julgado), o que justifica maior repressão.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, amparada na reiteração delitiva do recorrente, mostra-se razoável e proporcional.

Na terceira fase dosimétrica, incide a causa de aumento do período noturno, ficando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 60 (sessenta) duas-multa.

Quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de recorrer em liberdade, tem-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 312 e seguintes do CPP, motivo por que não faz jus à referida benesse.

Ademais, a manutenção da custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
a
“estrita necessidade da segregação cautelar para a garantia da Ordem Pública, vez que há nos autos sólidos elementos que comprovam a real possibilidade de reiteração da prática criminosa”
, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de negar provimento ao apelo, para manter a sentença condenatória que aplicou ao recorrente a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal.

A Sentença condenatória estabeleceu o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada, bem como não foi concedido o direito do réu recorrer em liberdade.

Após realizar atenta leitura do voto condutor, parabenizo o Eminente Relator pela profundidade com que realizou a análise probatória, e registro que comungo do mesmo entendimento externado em sua fundamentação acerca da manutenção da pena aplicada bem como pela impossibilidade de concessão do direito do recorrente responder em liberdade ao processo até o trânsito em julgado.

Especificamente em relação a este último ponto o Relator destacou que: “
a manutenção da custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
a “estrita necessidade da segregação cautelar para a garantia da Ordem Pública, vez que há nos autos sólidos elementos que comprovam a real possibilidade de reiteração da prática criminosa”, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.
”.

Tal premissa se encontra de acordo com a jurisprudência consolidada deste Colegiado.

No entanto, observei a presença de um elemento pontual na fundamentação da sentença recorrida que não foi objeto de abordagem no voto de relatoria, sendo este o objeto da presente divergência.

A manutenção da custódia cautelar do recorrente, a quem fora imposto regime semiaberto, deverá ser compatibilizada com o regime aplicado na sentença, sob pena da prisão preventiva se mostrar mais gravosa que o regime estabelecido no comando sentencial.

Tal entendimento decorre da interpretação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, que estabelece que o condenado não pode ser submetido a regime prisional mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

Neste sentido o STJ: “
a compreensão desta Casa é de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto
” (STJ - AgRg no HC n. 829.686/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Tal orientação encontra eco na jurisprudência das duas Câmaras Criminais que compõem este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA – COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
1) A prisão preventiva do paciente foi decretada em sentença e fundamentada com base no “fumus boni iuris”, verificável nas provas de autoria e materialidade, bem como no “periculum libertatis”, configurado pelo risco à ordem pública, na medida em que atentou contra a integridade física das vítimas, somando-se, a isso a periculosidade do agente, que quando menor respondeu a atos infracionais análogos a crime patrimonial. 2) Não há incompatibilidade entre a decretação da prisão preventiva em sentença (ou indeferimento do direito de recorrer em liberdade) e a fixação de regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado. 3) Ordem parcialmente concedida. (TJES - Habeas Corpus 5005668-62.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 04/Aug/2023)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIZAÇÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO POR OUTROS MOTIVOS APURADOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA
. 1. Necessidade de se manter a medida cautelar quando da prolação da sentença, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição. 2. No entanto, o entendimento do STF, expresso na Súmula Vinculante nº 56, é que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória. 3. Este Tribunal segue o entendimento adotado nos demais Tribunais Pátrios de que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a compatibilização dos regimes, devendo o paciente ser transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. 4. Assim, pelos documentos juntados, restou evidente que o paciente encontrava-se custodiado em regime mais gravoso do que o que foi condenado, motivo pelo qual deferi a liminar para que se procedesse a compatibilização de regime, caso não estivesse em regime fechado por outro motivo. E, conforme petições e informações juntadas no curso do presente writ, foi exatamente esta a situação do paciente: apesar da determinação para que o seu regime fosse compatibilizado, ele foi mantido em regime mais gravoso pois condenado pela prática de fato definido como falta grave, conforme informações prestadas pelo d. magistrado da execução nº 0000081-65.2016.8.08.0041. 5. Por fim, quanto ao argumento de que o paciente já teria tempo suficiente para concessão de livramento condicional, entendo que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência dos requisitos subjetivos para tanto, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz da execução analisar os requisitos. 6. Ordem denegada. (TJES - Habeas Corpus 5009208-55.2022.8.08.0000; REL. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 01/Jun/2023)

HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REITERAÇÃO DELITIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA.
1 - Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação. 2 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES - Habeas Corpus 5001870-30.2022.8.08.0000 ; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Jun/2022)

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do entendimento do Eminente Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para que seja compatibilizada a prisão preventiva a que se encontra submetido o recorrente com o regime inicial semiaberto aplicado na sentença.

É como voto.